Tribunal: STF
Processo: AI 554428
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência, no instrumento, da cópia da
procuração outorgada ao advogado subscritor da peça de
substabelecimento. Relação de acessoriedade. Peça de traslado
obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo
(art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil).
Por outro lado, a
parte agravante não demonstra a presença nos autos da peça que o
despacho agravado teve como ausente, qual seja, o inteiro teor do
acórdão recorrido. Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja
ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo regimental a que se nega provimento.